Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706958-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS AGRAVADO: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, GEORGE MARIANO DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido da parte agravante. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 13 de maio de 2024 19:24:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador